Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700871-28.2025.8.07.0006 RECORRENTE: ANA PAULA LIMA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE E INSANIDADE MENTAL REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, com índice de 0,90 mg/l aferido por etilômetro, em via pública, expondo a segurança viária a risco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) validade da revelia decretada em razão da ausência da ré à audiência de instrução e julgamento; (ii) possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental em fase recursal; (iii) manutenção da condenação penal imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A ausência da ré à audiência foi considerada injustificada, pois os documentos médicos apresentados são antigos e não contemporâneos à data do ato processual. 2. A instauração de incidente de insanidade mental em fase recursal encontra óbice na preclusão consumativa, não havendo elementos novos e contemporâneos que justifiquem dúvida fundada sobre a integridade mental da acusada no momento do fato. 3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por prova técnica (etilômetro) e testemunhal (policiais militares). 4. A pena foi individualizada com base na culpabilidade elevada e na reincidência específica, sendo fixada em 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. 5. A substituição da pena por restritivas de direitos foi corretamente indeferida, bem como a suspensão condicional da pena, diante da reincidência. 6. A suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores foi mantida no patamar mínimo, em razão do recurso exclusivo da Defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência injustificada à audiência e a ausência de prova técnica contemporânea impedem a instauração de incidente de insanidade mental em fase recursal, sendo válida a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica e testemunhal. A recorrente alega violação aos artigos 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, 149 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a não instauração do incidente de insanidade mental, diante da incerteza acerca da sua capacidade mental, comprovada em documentos juntados nos autos, acarretou prejuízo à defesa, eivando de nulidade o processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, 149 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os documentos apresentados pela defesa remontam a períodos anteriores aos fatos (anos de 2010 e 2016), não sendo contemporâneos à data da audiência de instrução e julgamento, à data do fato ou da prolação da sentença, o que fragiliza a alegação de crise aguda no momento processual relevante ou no momento do cometimento do delito.” (ID 76994258). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante sustenta a existência de dúvida razoável acerca da sua higidez, de modo a permitir a instauração do incidente de insanidade mental, a fim de apurar a inimputabilidade e estabelecer o momento de seu início. Aduz que o pleito recursal tem por objetivo a revaloração da prova sob a ótica da violação de dispositivos de lei federal. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante não demonstrou a existência de elementos que sinalizem ao menos dúvida quanto à sua higidez mental. Nesse contexto, a Corte estadual, depois de realizar minuciosa análise dos elementos carreados aos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que o material probatório que instrui o pedido não é suficiente para determinar a instauração de incidente de insanidade mental. 3. Para transpor a moldura fática delineada pelo acórdão e alterar tal conclusão, como pugna o agravante nas razões do recurso especial, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório, procedimento vedado no âmbito da via recursal eleita, conforme estabelece a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.842.552/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025) (g.n.). Ademais, acerca da ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que requerida a instauração do referido incidente processual após a prolação da sentença, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Na hipótese em exame, a nulidade decorrente da não instauração do incidente de insanidade mental não foi alegada em momento oportuno, o que, de fato, enseja a preclusão da matéria, observado o art. 571, II, do CPP. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.792.985/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028